Tribunal: TJDFT
Processo: 0708648-33.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0708648-33.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 64235626) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido pelo ora apelante em desfavor do Distrito Federal, ora apelado, pronunciou a prescrição da pretensão executória e julgou extinto o processo, nos seguintes termos: Forte nos argumentos expostos, PRONUNCIO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA e julgo EXTINTO o cumprimento de sentença, com base no artigo 332, § 1o, c/c artigo 487, II, do CPC. Arcará a exequente com o pagamento das custas processuais e honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa até o limite de 200 salários mínimos; 8% sobre o valor da causa acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos; nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, incisos I e II, do CPC. Resta prejudicada a análise do pedido subsidiário, em face do convencimento justificado do Juízo. Após o trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Opostos embargos de declaração pelo exequente (Id 64235628), os aclaratórios foram rejeitados pela sentença de Id 64235629. Inconformado, o exequente interpõe o presente apelo. Em razões recursais (Id 64235631), postula, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Alega ser possível o deferimento da benesse a pessoas jurídicas, desde que comprovada a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. Aponta a existência de diversos feitos executivos em trâmite em seu desfavor, os quais evidenciam a inexistência de bens penhoráveis e, por conseguinte, a sua hipossuficiência econômica. Narra tratar-se o feito de origem de cumprimento de sentença coletiva proferida nos autos do processo n. 0001096-21.1999.8.07.0000, que condenou o Distrito Federal a pagar, em favor dos substituídos, o valor dos tíquetes alimentação suprimidos desde janeiro de 1996 até a data do restabelecimento, ocorrido em 5/2002. Defende a inocorrência de prescrição da pretensão executória. Assevera estarem preenchidos os requisitos necessários a aplicação da modulação dos efeitos determinada no Tema 880 do STJ. Indica ter a Corte Superior, no aludido tema, renovado o prazo prescricional para os títulos executivos com trânsito em julgado na vigência do CPC/1973, postergando a data limite da prescrição para 30/6/2022 quando a liquidação da sentença dependesse de documentos a serem apresentados pelo devedor. Afirma que o presente cumprimento de sentença se baseou em título executivo transitado em julgado em 10/3/2000, portanto sob a vigência do CPC/1973. Destaca ter a Contadoria Judicial ficado impossibilitada de elaborar os cálculos em razão da ausência de documentos a serem apresentados pelo Distrito Federal. Ressalta que, apesar de reiterados pedidos de apresentação dos elementos necessários à liquidação do feito, o ente público distrital permaneceu inerte. Alega “que o presente caso atende a todos os requisitos impostos na modulação do Tema 880/STJ, seja o trânsito em julgado da fase de conhecimento sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, seja a dependência para o ingresso do pedido de cumprimento de sentença do fornecimento pelo executado de documentos ou fichas financeiras”. Brada ter sido o feito executivo ajuizado “dentro do lapso temporal considerado imprescrito pela referida modulação, ou seja, dentro dos 05 anos, cuja contagem se iniciou em 30 de junho de 2017”. Sustenta a existência de contrariedade na sentença recorrida ao utilizar como fundamento “decisão ainda não transitada em julgado, qual seja o REsp 1.301.935/DF”. Tece considerações acerca dos embargos de divergência pendentes de julgamento naqueles autos. Atesta “que, mesmo se tivesse havido a apresentação das fichas financeiras, a demanda também não estaria prescrita, por força da modulação dos efeitos do REsp 1.336.026/PE – Tema 880”. Subsidiariamente, argumenta pela suspensão do processo até o julgamento definitivo do REsp 1.301.935/DF, com fundamento no artigo 313, inciso V, alínea “a” do CPC. Aduz ser cabível, na hipótese sub judice, a fixação dos honorários de advogado por apreciação equitativa, conforme disposto no art. 85, §8o do CPC. Diz ser desproporcional o arbitramento da verba honorária por meio da regra geral prevista no § 2o do mencionado dispositivo legal, notadamente se considerada a baixa complexidade da demanda e o tempo despendido pelos procuradores do ente público distrital. Alega a ocorrência de overruling e distinguishing em relação ao Tema 1.076 do STJ. Ao final, requer o seguinte: a) Por todo o exposto, a parte apelante requer o recebimento do presente recurso de apelação, reformando-se o comando sentencial, preliminarmente para que seja deferido o benefício da gratuidade de justiça, no mérito, que seja afastada a prescrição e admitido o cumprimento de sentença, para fins de seu regular processamento eis que comprovada a aplicação da modulação dos efeitos do Tema 880 e a desvinculação do presente processo com a decisão ainda não transitada em julgado proferida no RESP 1.301.935. Requer, outrossim, a inversão do ônus sucumbenciais arbitrados no comando sentencial b) Subsidiariamente, na remota hipótese de não serem acolhidos os argumentos acima expostos, reputa-se necessário declarar a suspensão dos presentes autos até o julgamento definitivo do Resp. no 1301935/DF, a fim de se evitar a violação ao art. 313, V, ‘á’ do CPC. c) Ademais, caso não entenda pela inversão, que seja reformada a sentença no que diz respeito a este tópico para que a fixação da verba seja feita de maneira equitativa, conforme a previsão do art. 85, §8o do CPC, bem como de acordo com o entendimento firmado pelo STF e por este próprio Tribunal de Justiça, sendo o índice de correção o IPCA-E, conforme entendimento jurisprudencial. Preparo não recolhido, ante o requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (Id 64235645), o apelado pugna pelo desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. Previamente ao exame da pretensão recursal, analiso o pedido de gratuidade de justiça, em atenção aos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil, verbis: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...). § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, a parte recorrente estará dispensada de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. Por oportuno, saliento que eventual deferimento da gratuidade de justiça em favor do apelante nesta sede recursal em nada interfere na responsabilidade pelo pagamento dos ônus de sucumbência a que foi condenado na origem, porque a decisão de concessão da benesse opera efeitos não retroativos (ex nunc). Registro que, segundo o art. 99, § 3o, do CPC, a veracidade dos fatos relativos a suposta insuficiência de recursos financeiros apenas em relação às pessoas naturais, mas, mesmo assim, para acolhimento, é indispensável encontrar respaldo em outros elementos probatórios reunidos pelo pretendente à benesse da gratuidade de justiça. Não há, contudo, na mencionada norma, vedação ao deferimento da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas. É possível obtê-la, desde que a requeiram, mas devem fazê-lo com a demonstração da insuficiência financeira justificadora do deferimento do benefício almejado, porque esta é exigência para todos estabelecida pelo art. 5o, LXXIV, da CF e pelo art. 98, caput, do CPC. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação da justiça gratuita àqueles comprovadamente hipossuficientes. A corroborar esse entendimento, o enunciado sumular n. 481, do c. Superior Tribunal de Justiça traz a seguinte enunciação: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Embora a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o art. 99, § 4o, do CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. No caso concreto, o sindicato recorrente está representado por advogado particular (Id 38451429) e não apresentou declaração de hipossuficiência econômica. Ademais, não foram colacionados aos autos quaisquer elementos de informação que permitam demonstrar, de forma segura, a dita situação declarada como inviabilizadora do pagamento das custas processuais e, para o caso em específico, do preparo recursal, notadamente quando se percebe o módico valor fixado na tabela de custas deste e. Tribunal, que geralmente não se mostra empecilho para o acesso à instância revisora. A despeito do alegado em razões recursais, o simples fato de não terem sido localizados, em demandas executivas anteriormente ajuizadas em desfavor da entidade sindical, bens penhoráveis suficientes a satisfazer a pretensão executória, por si só, não autoriza a automática conclusão de que não disponha ela, atualmente, de recursos para arcar com as despesas processuais. Outrossim, como bem destacado pela sentença recorrida, o sindicato autor/apelante comprovou o recolhimento das custas iniciais da demanda de origem, bem como do preparo recursal referente à apelação encartada no Id 38451446, conduta que se afigura incompatível com a alegação de hipossuficiência econômica (Ids 38451451, 38451447 e 38451448). Reconheço, portanto, não ter a parte recorrente se desincumbido do ônus de comprovar a veracidade das alegações fáticas concernentes à sua hipossuficiência econômica. Não atendeu, portanto, à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Sobre o tema, trago à colocação julgados desta 1a Turma Cível: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A gratuidade de justiça pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, e nos termos constitucionais e legais, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, sendo destinada à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, nos termos do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal e do art. 98, do CPC. 1.1. As provas apresentadas pelo recorrente, pessoa jurídica, são insuficientes para comprovar o seu estado de hipossuficiência, razão pela qual o indeferimento da gratuidade deve ser mantido. 2. É defeso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1868616, 07050713320248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 14/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. 2. Em que pese a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, impor ao Estado o dever de prestar assistência jurídica integral e gratuita, o mesmo dispositivo preconiza que tal benefício será concedido aos que comprovarem insuficiência de recursos. 3. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça na Súmula 481, "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1853993, 07017274420248070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em sentido semelhante, a orientação do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, sacramentada na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Todavia, no caso dos autos, não houve a demonstração da incapacidade econômica da empresa recorrente, o que afasta a aplicação do verbete sumular e, por outro lado, atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1463255/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESSUPOSTOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A discussão referente ao momento do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, bem como à alegada necessidade de o juízo recorrido ter oportunizado o recolhimento do preparo, demanda a análise de normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II – É necessária a comprovação de insuficiência de recursos para que a pessoa jurídica solicite assistência judiciária gratuita. Precedentes. III – Agravo regimental improvido. (AI 637177 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010, DJe-226 DIVULG 24-11-2010 PUBLIC 25-11-2010 EMENT VOL-02438-02 PP-00441) (grifos nossos) A falta de comprovação inequívoca das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais possibilita a conclusão segura de o apelante não se encaixar no conceito legal de pessoa jurídica economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 99, caput e § 7o, e no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo apelante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora